Tribunal: TJDFT
Processo: 0708487-28.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0708487-28.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DOMINGUES &amp; RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Manifeste o Distrito Federal quanto à petição, juntada no ID 21780931, no prazo legal, mencionando se há interesse no prosseguimento do feito. Intime-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020 18:01:47. Relator ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador